Tribunal: TJSP
Processo: 1009472-78.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
PCCS – Gratificação de 8 anos – LC Municipal 758/12 – Incorporação – Eventuais diferenças devidas – Prescrição – Possibilidade:

– A LC Municipal 758/12 incorporou o PCCS e a gratificação de 8 anos, interrompendo a renovação da prescrição de pretensão ao pagamento de eventuais diferenças devidas.

Adicional de periculosidade – Supressão – Pagamento pela

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
PCCS – Gratificação de 8 anos – LC Municipal 758/12 – Incorporação – Eventuais diferenças devidas – Prescrição – Possibilidade:

– A LC Municipal 758/12 incorporou o PCCS e a gratificação de 8 anos, interrompendo a renovação da prescrição de pretensão ao pagamento de eventuais diferenças devidas.

Adicional de periculosidade – Supressão – Pagamento pela Administração – Diferenças devidas – Não comprovação – Impossibilidade:

– Não comprovado erro nos cálculos da Administração quanto a adicional de periculosidade indevidamente suprimido, mas espontaneamente adimplido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
Registro: 2020.0000107149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante/apelado DONIZETE FABIANO RIBEIRO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1009472-78.2017.8.26.0562
APTE(S)/APDO(S): DONIZETE FABIANO RIBEIRO
APDO(S)/APTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
JUIZ PROLATOR: JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
COMARCA: SANTOS
VOTO No 23929
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
PCCS
Gratificação de 8 anos
LC Municipal
758/12 Incorporação Eventuais diferenças devidas
Prescrição Possibilidade:
A LC Municipal 758/12 incorporou o PCCS e a
gratificação de 8 anos, interrompendo a renovação
da prescrição de pretensão ao pagamento de
eventuais diferenças devidas.
Adicional de periculosidade Supressão Pagamento
pela Administração
Diferenças devidas
Não
comprovação Impossibilidade:

Não
comprovado
erro
nos
cálculos
da
Administração quanto a adicional de periculosidade
indevidamente suprimido, mas espontaneamente
adimplido.
RELATÓRIO
Sentença de procedência para condenar o Município a recalcular e
proceder imediatamente ao pagamento correto do adicional de periculosidade e
do adicional por tempo de serviço pelo cômputo da integração na base de
cálculo da gratificação da letra de 8 anos e a diferença do PCCS e pagar as
diferenças pecuniárias vencidas corrigidas pela tabela prática e acrescidas de
juros de 6% ao ano; bem como ao pagamento da diferença no adicional de
periculosidade relativo ao período de setembro de 2011 a dezembro de 2014,
no importe de R$ 1.877,55, devendo ainda ser computados o vencimento, o
PCCS e a gratificação por 8 anos no cargo. Isento de custas o Município, arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
com honorários fixados em 10% do valor da condenação. Presente o reexame
necessário.
Apela o autor (fls. 373/385), alegando que a sentença deixou de apreciar
alguns dos pedidos veiculados. Os adicionais de periculosidade e por tempo de
serviço devem incidir não apenas sobre a gratificação de 8 anos e PCCS, mas
também sobre a remuneração vencida e vincenda, com reflexos no 13o, licença,
abonos, prêmio, férias e demais direitos. O mesmo se diga da própria
gratificação de 8 anos, cujos reflexos sobre os consectários legais não foram
incluídos na condenação. Os juros devem ser fixados à taxa de 1% ao mês.
Apela o Município (fls. 388/412), aduzindo que a inicial é inepta,
porque pleiteou-se a inclusão do PCCS no cálculo do adicional por tempo de
serviço e da gratificação de 8 anos, bem como a anulação da supressão do
adicional de periculosidade, cujo equívoco foi reconhecido na esfera
administrativa (o período de set/11 a dez/14 foi pago em abril de 2016, e o
período de jan/15 a jan/16 foi pago em fevereiro de 2016). O autor disse que
esse pagamento foi feito à menor, sem explicar o cálculo que o levou à
diferença de R$ 1.198,67. Ele próprio disse que o Município corrigiu os erros
no pagamento dos vencimentos em junho de 2012, mas, logo em seguida,
afirmou que o adicional de periculosidade nunca foi pago corretamente, pois
não considerou o PCCS e a gratificação de 8 anos. A redação é incoerente e
ilógica, não sendo possível acompanhar a narrativa dos fatos e argumentos. E o
pedido não decorre dos fatos expostos na exordial. O autor, inicialmente,
afirmou que o adicional por tempo de serviço e a gratificação por 8 anos no
cargo deveriam ser pagos sobre o vencimento do cargo acrescido do PCCS,
mas ao formular seu pedido requereu a inclusão na base de cálculo do adicional
de periculosidade do valor referente ao PCCS e da gratificação por 8 anos no
cargo, o que se afigura totalmente diverso, bem como caracteriza o ”efeito
cascata”, vedado pelo ordenamento constitucional, com o cálculo de um
adicional (periculosidade) sobre o valor de outro adicional/gratificação
(gratificação por 8 anos no cargo). Além disso, houve quatro aditamentos à
inicial (fls. 56/58, 146/149, 150/153 e 162/164). Embora não haja limite legal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
aditamentos, evidente que essa quantidade prejudica o entendimento da
demanda e dos pedidos formulados. Especialmente porque tais aditamentos,
invés de esclarecer, trouxeram ainda mais confusão à narrativa. O autor, com
fundamento no regime do PCCS instituído pela LC 162/95, pede o pagamento
de diferenças desde a sua admissão, que ocorreu muito antes da edição da
referida Lei. Além disso, o pedido de inclusão dos reflexos da condenação
sobre “os demais direitos” é genérico, o que é vedado pelo ordenamento. No
último aditamento, requereu a revisão da base de cálculo do abono de
permanência, devido somente a servidores que contem com tempo de serviço
para aposentação, mas que optam por continuar laborando, o que não é o caso
do autor. Tamanha a confusão provocada pelo autor, foram interpostos três
embargos de declaração, somente um acolhido. No mérito, os adicionais por
tempo de serviço e periculosidade, bem como gratificação de 8 anos são pagos
corretamente. Esta tem natureza precária, somente incidindo sobre verbas
incorporadas. Seu pagamento observa o art. 74 da Lei Orgânica, que estipula a
base do benefício como a diferença entre o nível de vencimento do cargo
ocupado e aquele imediatamente superior. O adicional por tempo de serviço
observa o art. 154 da Lei Municipal 4.623/84, sendo calculado sobre o
vencimento do nível do cargo, excluídas quaisquer vantagens ou gratificação.
O adicional de periculosidade também deve ser pago sobre o vencimento base
(art. 5o da LC Municipal 352/99). A sentença implica “efeito cascata”, vedado
pelo art. 37, XIV, da CF, bem como afronta os princípios da legalidade e da
separação do Poder. Cabe ao Município dispor sobre o estatuto dos seus
servidores (art. 30 da CF).
Houve contrarrazões do autor (fls. 415/435), mas não do Município (fl.
436).
FUNDAMENTOS
1. Na inicial (fls. 1/13), pleiteou o autor (fls. 11/12) a inclusão do PCCS
e da gratificação de 8 anos na base de cálculo dos adicionais de periculosidade
e por tempo de serviço, bem como o pagamento de R$ 1.877,75, relativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
pagamento a menor de adicional de periculosidade pertinente ao períodos de
setembro de 2011 a dezembro de 2014.
No primeiro aditamento (fls. 56/58), incluiu o autor o acréscimo de
juros de 1% ao mês relativo aos R$ 1.877,75, e também sobre o adicional de
periculosidade “relativo janeiro de 2015 a janeiro de 2016”. De se notar que,
como visto, esse período não fora incluído no pedido inicial, embora tenha o
autor, na sua fundamentação, afirmado que o referido adicional fora suprimido
de setembro de 2011 a janeiro de 2016, o que já demonstra confusão e
contradição.
Também nessa emenda, reiterou o autor o pedido de inclusão do PCCS
e da gratificação de 8 anos na base de cálculo dos adicionais de periculosidade
e por tempo de serviço, “desde a sua admissão”, vantagens tratadas na LC
162/95, e o autor foi admitido em 1991, segundo o Município.
Não bastasse, o autor não incluiu nessa emenda, o pedido de revisão do
pagamento do adicional de periculosidade relativo ao período de janeiro de
2015 a janeiro de 2016, embora tenha pedido o acréscimo de 1% de juros e sua
aplicação sobre os consectários legais.
No segundo aditamento (fls. 146/149), o autor requereu a inclusão do
PCCS no cálculo da gratificação de 8 anos e a incidência das diferenças do
adicional de periculosidade sobre os reflexos, i.e., “13o salário, licença,
abonos, prêmio, férias e demais direitos”.
No entanto, não especificou a quais licenças, abonos ou prêmios se
refere, menos quais seriam esses “demais direitos”.
Além disso, mais uma vez repetiu os pedidos de inclusão do PCCS e
gratificação de 8 anos na base dos adicionais de periculosidade e por tempo de
serviço, bem como acréscimo de juros de 1% ao mês.
E, novamente, pleiteou a incidência desses juros sobre o adicional de
periculosidade relativo ao período de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, com
reflexos, sem, todavia, haver pedido de pagamento do próprio adicional. É
dizer, pediu a consequência sem explicar ou requerer a causa.
No terceiro aditamento (fls. 150/153), o autor simplesmente repetiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
teor do segundo, sem qualquer saneamento da redação confusa e obscura.
Por fim, no quarto e último aditamento (fls. 162/164), pleiteou o autor o
recálculo do “13o salário, licença, abonos, prêmio, férias, 1/3 e demais
direitos”, para que refletissem o vencimento, o PCCS e a gratificação de 8
anos.
Ainda, afirmou que em maio de 2012, o adicional de periculosidade
fora pago de forma equivocada, sem observância do PCCS e da gratificação de
8 anos, o que contradiz a sua alegação de que fora integralmente suprimido no
período.
Como se vê, o autor veiculou pedidos confusos, contraditórios e
desconexos da causa de pedir de forma repetitiva, impedindo a correta
apreensão do pleito.
Nem mesmo em relação à competência andou bem o autor, tendo
protocolado a inicial perante a 12a Vara Cível invés da Vara da Fazenda
Pública, tendo o processo sido redistribuído de ofício (despacho fl. 50).
Não bastasse, o pedido veiculado no segundo aditamento para a
inclusão do PCCS no cálculo da gratificação de 8 anos é flagrantemente
inconstitucional, por implicar efeito repique, especialmente quando cotejado
com o pedido feito na inicial.
Ora, na inicial requereu o autor a inclusão tanto do PCCS quanto da
referida gratificação na base de cálculo dos adicionais de periculosidade e por
tempo de serviço. Logo, uma nova inclusão do PCCS na base dessa
gratificação implicaria no pagamento dobrado do PCCS, o que evidentemente
não é possível.
De qualquer maneira, nenhum dos aditamentos conta com um mínimo
de exposição fática ou causa de pedir e parte deles está em clara contradição
com a fundamentação da inicial, conforme já demonstrado, pelo que
inexoravelmente ineptos, enquanto que a outra parte dos aditamentos é
absolutamente genérica, como igualmente explicado, chegando o autor a pedir
a inclusão do PCCS e gratificação de 8 anos no cálculo de “demais direitos”,
não se fazendo a mais remota ideia de quais direitos seriam esses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
Portanto, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, deve-se
analisar os recursos tomando-se por base o pedido veiculado na petição inicial,
i.e., a inclusão do PCCS e da gratificação de 8 anos na base de cálculo dos
adicionais de periculosidade e por tempo de serviço, bem como o pagamento
de R$ 1.877,75, relativos ao pagamento a menor de adicional de periculosidade
no período de setembro de 2011 a dezembro de 2014.
2. O primeiro pedido está prescrito, como o próprio autor reconhece
(inicial fl. 2):
“Ocorre que os servidores públicos estatutários de Santos, até maio de 2012,
recebiam como verba remuneratória, além do Vencimento do Cargo, algumas
gratificações conquistadas por alguns servidores, tais como, P.C.C.S. da Lei
Complementar 162/95, letra de 8 anos, adicional de desempenho em atividades
de infraestrutura e edificações.
Todavia, com o advento da Lei Complementar 758/2012, tais verbas
remuneratórias foram compactadas e incorporadas numa única rubrica de
Vencimento do Cargo, conforme preceitua o artigo 39 do referido diploma
legal”.
Tanto o PCCS quanto a gratificação de 8 anos foram incorporadas à
remuneração do autor, conforme art. 39 da LC Municipal 758/12:
“Art. 39. O enquadramento inicial realizado na forma do art. 38 importará na
incorporação das seguintes parcelas remuneratórias que os servidores já
vinham recebendo ou a que teriam direito na data da publicação desta Lei
Complementar:
(...)
II - gratificação PCCS, instituída pela Lei Complementar no 162, de 12 de
abril de 1995.
III - gratificação “letra de 8 (oito) anos”, a que se refere o art. 74 da Lei
Orgânica do Município;
(...)”.
Logo, editada a referida LC 758 em 30.3.2012 e ajuizada a presente
demanda em 4.4.2017, eventuais diferenças devidas já foram fulminadas pela
prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).
Nem se diga aplicável a Súmula 85 do STJ, como afirmou o autor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
réplica à contestação, pois a partir da incorporação, cessou a sucessividade da
relação jurídica entre as partes para que se cogitasse de renovação do prazo
prescricional.
3. Assim, resta analisar o pedido de pagamento de R$ 1.877,75,
relativos ao suposto pagamento a menor do adicional de periculosidade
pertinente aos períodos de setembro de 2011 a dezembro de 2014.
Na fundamentação do pedido, afirmou o autor que, no referido período,
o adicional fora unilateralmente suprimido pela Administração, que, por outro
lado, constatou a irregularidade em abril de 2016 e promoveu o pagamento do
benefício.
No entanto, a Administração não teria considerado o vencimento
vigente à época, no valor de R$ 1.198,67, o que gerou um pagamento total de
R$ 12.506,49, invés de R$ 14.384,04, resultando numa diferença de R$
1.877,75 a menor.
Na sua contestação, argumentou o Município que o adicional devido
fora calculado em 30% do vencimento-base, na linha do art. 5o da LC
Municipal 352/99:
“Art. 5o O exercício de atividade laboral em condições perigosas assegure ao
servidor o recebimento de adicional de periculosidade no valor de 30% (trinta
por cento) do vencimento base”.
Considerando-se o período de setembro de 2011 a dezembro de 2014
o que equivale a 40 meses e a base de cálculo que o próprio Município
defende 30% , se utilizado o vencimento de R$ 1.198,67, realmente deveria
o autor ter recebido R$ 14.384,04 (ou seja, 1.198,67 x 0,3 x 40).
Ocorre que o recorrente não demonstrou que, no período em que
suprimido o adicional, seu vencimento era de R$ 1.198,67. Pelo contrário, esse
valor consta dos holerites de fevereiro de 2016 a março de 2017 (fls. 32/47).
Já nos holerites de abril de 2011 a 2014, o autor recebeu,
respectivamente, como vencimento padrão, os valores de R$ 482,04, R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
579,21, R$ 861,23 e R$ 999,89 (fls. 166/169).
Note-se que 30% de tais valores equivale, respectivamente, a R$
144,61, R$ 173,76, R$ 258,37 e R$ 299,97, exatamente os valores pagos pela
Administração a título de adicional de periculosidade atrasado (fl. 25).
Acrescente-se que o autor juntou holerites de forma completamente
confusa e aleatória, com diversos meses repetidos e diversos outros faltantes,
razão pela qual não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Ao revés, tudo indica que o Município, inclusive espontaneamente,
corrigiu o equívoco e sanou seus débitos com o autor, nada mais sendo devido.
Nesse contexto, é improcedente a demanda.
4. Quanto aos honorários, importa ressaltar o seguinte.
O art. 85, § 11, do NCPC, ao utilizar o vocábulo “majorar”, dá a
entender que só se majora o que a sentença já deu ao advogado.
Tanto assim que impõe limite à soma das fixações, conforme parte final
do referido dispositivo.
Logo, se houver inversão do decidido, i.e., provimento do recurso da
parte que sucumbiu na sentença, como ela não recebeu quaisquer honorários,
nada haverá a “majorar”, somente serão invertidos os ônus da sucumbência e
ela ganhará os honorários sem majoração qualquer.
Esse é o entendimento trilhado pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição
envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp
n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de
decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim
a diferença fático-processual entre os julgados confrontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO
firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3
(três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição
relativo à pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não
foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte,
não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada”.
(AgIn no EREsp 1.539.725, 2a Seção, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, julgado em 9.8.2017)
Veja-se que tal posicionamento foi referendado pela Corte Especial do
STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO
CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula
315/STJ.
2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de
honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo
Código de Processo Civil.
3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira
Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no
REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele
órgão julgador.
4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do
AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais
passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de
Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex
officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina,
decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação / Remessa Necessária no 1009472-78.2017.8.26.0562
Voto n°23929
trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige
comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte
recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado
pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como
critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários.
12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-
EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal
Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de
29/5/2017.
13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte
insurgente, nos termos da decisão agravada.
14. Agravo Interno não provido”. (realce nosso)
(AgInt nos EAREsp 762.075/MT, rel. p/ Acórdão Min. HERMAN
BENJAMIN, julgado em 19.12.2018, DJe 7.3.2019)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do autor e dou
provimento ao recurso do Município, bem como ao reexame necessário, para
julgar improcedente o pedido. Custas e honorários pelo autor, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita (fl. 51).
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA